Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na hipótese, o cartão de crédito digital do autor foi clonado e o defraudador realizou compras no valor de R$ 1.341,61. A instituição bancária restituiu R$ 114,93. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição de R$ 1.226,68, na forma simples. Busca o autor com o recurso a compensação pecuniária pelos danos morais que afirma ter experimentado. Argumenta que a proteção oferecida pelo CDC ao consumidor dispensa a comprovação de intenso sofrimento para a configuração do dano moral.
3. A despeito das razões elencadas no recurso, o evento não trouxe reflexos na vida do autor que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões.